Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGIDIO PERUZZO DESPACHO Na petição de ID 18906153, CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, pede a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias e a devolução do prazo recursal, porquanto o único advogado da causa contraiu COVID-19. Convém ressaltar que, no caso vertente, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 4/8/2020 (certidão de ID 18357128), sendo considerada como publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 5/8/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/8/2020, tendo como dies ad quem 27/8/2020. Consoante se depreende do atestado médico de ID 18906154, o período de afastamento foi concedido por 7 (sete) dias, a partir de 21/8/2020. Dessa forma, restituo ao recorrente o prazo que faltava quando da concessão do atestado, em 21/8/2020, ou seja, 5 (cinco) dias úteis, devendo o restante do prazo recomeçar em 1o/9/2020, isto é, após o término do período de afastamento concedido no atestado de ID 18906154. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024